Tribunal: TJDFT
Processo: 0005162-34.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0005162-34.2019.8.07.0003 RECORRENTE: PABLO RAFAEL VIEIRA DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA E AMEAÇA. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES PENAIS. PRINCÍPIO DA PERPETUIDADE. MANUTENÇÃO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PROPORCIONAL. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO ADEQUADO. PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA DE OFÍCIO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação do réu é medida que se impõe. 2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que para a configuração dos maus antecedentes é possível utilizar condenação anterior, ainda que tenha transcorrido o período de 5 (cinco) anos após o cumprimento ou extinção da pena, destacando que o Código Penal adotou o sistema da perpetuidade. Ao contrário do que o ocorre com a reincidência, em que seu reconhecimento é limitado temporalmente por imposição legal (art. 64, inciso I, do CP), o lapso temporal transcorrido após o cumprimento ou extinção da pena não elimina a circunstância judicial dos antecedentes. 3. Embora não se disponha de critérios legais previamente definidos para a fixação da pena-base, a doutrina e jurisprudência tem adotado o critério de 1/8 (um oitavo), obtido na diferença entre a pena máxima e a mínima cominadas ao tipo penal, o que se mostra adequado para a reprovação e prevenção do crime. 4. Na segunda fase da dosimetria, a majoração da pena na fração de 1/4 (um quarto) mostra-se adequada em razão da multirreincidência do acusado. 5. Reduz-se a pena pecuniária, de ofício, para guardar proporcionalidade com a pena corporal imposta. 6. Deve ser mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, uma vez que o apelante é multirreincidente e ostenta maus antecedentes, nos termos do art. 33, § 2o, alíneas “b” e “c” do Código Penal. 7. Recursos conhecidos e desprovidos. Pena pecuniária reduzida de ofício. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido, ao utilizar condenação transitada em julgado há mais de 5 (cinco) anos para desvalorar a circunstância judicial dos antecedentes na dosimetria da pena, afrontou o artigo 5o, inciso XLVII, alínea “b”, da Constituição Federal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, verifica-se que, não obstante o recurso extraordinário versar sobre a matéria afetada no RE 593.818/SC – Tema 150, o Tribunal Pleno da Corte Suprema, no julgamento da Questão de Ordem suscitada no RE 966.177/RS, resolveu que: a) a suspensão de processamento prevista no § 5o do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no “caput” do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la; b) a possibilidade de sobrestamento se aplica aos processos de natureza penal; c) neste contexto, em sendo determinado o sobrestamento de processos de natureza penal, opera-se, automaticamente, a suspensão da prescrição da pretensão punitiva relativa aos crimes que forem objeto das ações penais sobrestadas, a partir de interpretação conforme a Constituição do art. 116, I (2), do Código Penal (CP); d) em nenhuma hipótese, o sobrestamento de processos penais determinado com fundamento no art. 1.035, § 5o, do CPC abrangerá inquéritos policiais ou procedimentos investigatórios conduzidos pelo Ministério Público; e) em nenhuma hipótese, o sobrestamento de processos penais determinado com fundamento no art. 1.035, § 5o, do CPC abrangerá ações penais em que haja réu preso provisoriamente; f) em qualquer caso de sobrestamento de ação penal determinado com fundamento no art. 1.035, § 5o, do CPC, poderá o juízo de piso, no curso da suspensão, proceder, conforme a necessidade, à produção de provas de natureza urgente. (g.n.). Assim, considerando que houve a decretação da prisão preventiva do réu, ora recorrente, passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Observa-se que o recurso extraordinário merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 5o, inciso XLVII, alínea “b”, da CF, pois o recorrente defendeu e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a tese por ele defendida, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015